Tribunal: TJMT
Processo: 0007167-96.2011.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ADAILTON ALVES DE MELO E OUTRA(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 117036/2014
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE – RETIFICAÇÃO PARCIAL EM DECORRENCIA DO TEMA 810 /STF
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
In casu, a falta de atendimento especializado, demora de atendimento, indisponibilidade de UTI pediátrica, demora na realização de exames e diagnóstico durante pouco mais de 1 (um) mês da procura de assistência médica, colaboraram com o óbito da criança.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Consoante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

INTERESSADO(S):
ADAILTON ALVES DE MELO E OUTRA(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por Adailton Alves de Melo e Jandira Carlos Bezerra em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial.
Ressai dos autos que no dia 27/02/2011, os Requerentes levaram sua filha de 1 mês e 19 dias de nascida ao Centro de Saúde do Conjunto São José, face a obstrução nasal e tosse esporádica, conforme prontuário médico anexo aos autos.
Relatam que, no dia 04/03/2011, retornou com a criança, agora ao Centro de Saúde do Jardim Guanabara, apresentando quadro de tosse e vômito há cinco dias, que, atendendo a receita médica, realizou inalação, recebeu soro fisiológico e ambroxol gota sendo, em seguida, levada para casa.
Conta que o estado de saúde da criança apenas piorou, sendo levada ao Pronto Atendimento Infantil da cidade no dia 02/04/2011, com diagnóstico de tosse e dificuldade respiratória, sendo receitada oxigenoterapia contínua e a realização de exame de Raio X.
Aduzem que no dia 03/04/2011, por volta das 02:00 (duas horas) da manhã, sua filha foi retirada da oxigenação e encaminhada para observação até as 08:00 (oito horas) da manhã, momento em que foi dada a alta.
Ressaltam que no Pronto Atendimento Infantil o médico que atendeu a criança falou da necessidade de encaminhá-la para Cuiabá, mas nenhum encaminhamento foi feito nesse sentido.
Narram que no mesmo dia 03/04/2011 retornaram ao Pronto Atendimento Infantil e depois de fazer inalação, receber soro e colher material para exame de sangue, novamente lhe foi dada alta.
Entretanto, no dia 04/04/2011, por volta de 01:00 (uma hora) da manhã, a criança foi levada pelo SAMU ao Pronto Atendimento apresentando dispineia grave, cianose (aparência azul), com quadro de edema pulmonar agudo e paradas cardiorrespiratória, conforme consta no prontuário daquela data.
Os Requerentes descrevem que a criança foi colocada em ventilação manual e depois entubada, mas diante da falta de UTI pediátrica no Hospital Regional, Hospital Santa Casa da Misericórdia ou de ser encaminhada para Cuiabá, a criança entrou com parada cardiorrespiratória por duas vezes.
Extrai-se que somente às 07h30min (sete e meia) da manhã foi ministrado antibiótico, entretanto, em face do quadro de saúde em que se encontrava, e sem a disponibilização de UTI pediátrica na cidade, a filha do casal, infelizmente, veio a óbito às 08h45min (oito e quarenta e cinco) da manhã do dia 04/04/2011.
O resultado do exame de sangue concluiu que a menor apresentava quadro grave de infecção, anemia e baixa oxigenação nos pulmões, mas o tratamento que lhe vinha sendo ministrado, ao que tudo indica, foi para asma.
Os Requerentes registram que a UTI pediátrica do Hospital Regional foi desativada pelo poder público no mês de março de 2011 (o mês anterior) e não foi realizado qualquer programa de ampliação das UTIs do Hospital Santa Casa da Misericórdia do município.
Verberam que o município ainda não constava com médicos pediatras em regime de plantão no momento do ocorrido, portanto, diante da falta de atendimento especializado, demora de atendimento, indisponibilidade de UTI pediátrica, demora na realização de exames e diagnóstico durante pouco mais de 1 (um) mês da procura de assistência médica de qualidade, resultaram no óbito de sua filha.
Diante disso, foi proposta a presente ação buscando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais perfazendo um total de R$ 480.695,82 (quatrocentos e oitenta mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos).
O juízo a quo entendeu pela parcial procedência da ação, indeferindo os pedidos indenizatórios a título de alimentos, mas condenando o Requerido ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a titulo de danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir da data da sentença.
Sem recurso voluntário, vieram os autos para reexame necessário.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fl. 400).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por Adailton Alves de Melo e Jandira Carlos Bezerra em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial.
Pois bem.
Ressai dos autos que no dia 27/02/2011, os Requerentes levaram sua filha de 1 mês e 19 dias de nascida ao Centro de Saúde do Conjunto São José, face a obstrução nasal e tosse esporádica, conforme prontuário médico anexo aos autos.
Relatam que, no dia 04/03/2011, retornou com a criança, agora ao Centro de Saúde do Jardim Guanabara, apresentando quadro de tosse e vômito há cinco dias, que, atendendo a receita médica, realizou inalação, recebeu soro fisiológico e ambroxol gota sendo, em seguida, levada para casa.
Contam que o estado de saúde da criança apenas piorou, sendo levada ao Pronto Atendimento Infantil da cidade no dia 02/04/2011, com diagnóstico de tosse e dificuldade respiratória, sendo receitada oxigenoterapia contínua e a realização de exame de Raio X.
Aduzem que no dia 03/04/2011, por volta das 02:00 (duas horas) da manhã, sua filha foi retirada da oxigenação e encaminhada para observação até as 08:00 (oito horas) da manhã, momento em que foi dada a alta.
Ressaltam que no Pronto Atendimento Infantil o médico que atendeu a criança falou da necessidade de encaminhá-la para Cuiabá, mas nenhum encaminhamento foi feito nesse sentido.
Narram que no mesmo dia 03/04/2011 retornaram ao Pronto Atendimento Infantil e depois de fazer inalação, receber soro e colher material para exame de sangue, novamente lhe foi dada alta.
Entretanto, no dia 04/04/2011, por volta de 01:00 (uma hora) da manhã, a criança foi levada pelo SAMU ao Pronto Atendimento apresentando dispineia grave, cianose (aparência azul), com quadro de edema pulmonar agudo e paradas cardiorrespiratória, conforme consta no prontuário daquela data.
Os Requerentes descrevem que a criança foi colocada em ventilação manual e depois entubada, mas diante da falta de encaminhamento à UTI pediátrica no Hospital Regional, Hospital Santa Casa da Misericórdia ou encaminhada para Cuiabá, a criança entrou com parada cardiorrespiratória por duas vezes.
Extrai-se que somente às 07h30min (sete e meia) da manhã foi ministrado antibiótico, entretanto, em face do quadro de saúde em que se encontrava e sem a disponibilização de UTI pediátrica, a filha do casal, infelizmente, veio a óbito às 08h45min (oito e quarenta e cinco) da manhã do dia 04/04/2011.
O resultado do exame de sangue concluiu que a menor apresentava quadro grave de infecção, anemia e baixa oxigenação nos pulmões, mas o tratamento que lhe vinha sendo ministrado, ao que tudo indica, foi para asma.
Os Requerentes registram que a UTI pediátrica do Hospital Regional foi desativada pelo poder público no mês de março de 2011 e não foi realizado qualquer programa de ampliação das UTIs do Hospital Santa Casa da Misericórdia do município.
Verberam que o município ainda não constava com médicos pediatras em regime de plantão no momento do ocorrido nos Hospital Regional de Rondonópolis e na Santa Casa da Misericórdia, portanto, diante da falta de atendimento especializado, demora de atendimento, indisponibilidade de UTI pediátrica, demora na realização de exames e diagnóstico durante pouco mais de 1 (um) mês da procura de assistência médica de qualidade, resultaram no óbito de sua filha.
Os prontuários anexos às fls. 59/63, são suficientemente capazes de comprovar a indisponibilidade de UTIs e de médicos especializados para atendimento da criança.
Do mesmo modo, as matérias publicadas nos veículos de imprensa juntados às fls. 73/82, que noticiaram o caso à época, mencionam que, em contato com a diretora técnica do Pronto Atendimento, esta informou que solicitou à Central de Regulação dos hospitais da cidade uma UTI de urgência, todavia, sem sucesso, e complementou que não existe UTI infantil em Rondonópolis.
Dentre os pedidos da inicial, se encontra o pedido de condenação do Requerido ao pagamento de danos materiais, consistente em pensão mensal.
A indenização por danos materiais, ora pleiteada, correspondente a condenação ao pagamento de pensionamento mensal é incabível na espécie. O pensionamento tem como propósito recompor perda econômica decorrente da ausência de um indivíduo que contribuía para a renda familiar.
No presente caso, por tratar-se de óbito de criança, esta não havia sequer capacidade laborativa, apenas uma expectativa de direito de um dia laborar.
Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PÚBLICO. MORTE DO NASCITURO. FALHA MÉDICA CONSTATADA. DANO MORAL. MATÉRIA INCONTROVERSA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. (...)
3.1. Ainda que assim não fosse, e a título de argumentação, cumpre ponderar que o pensionamento tem como propósito recompor perda econômica decorrente da ausência de um indivíduo que contribuía para a renda familiar. No caso vertente, todavia, tendo em vista se tratar de natimorto, não há falar em fixação de pensão, uma vez que não havia sequer capacidade laborativa do suposto instituidor do benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.” (TJDF - Acórdão n.1130359, 00020078520138070018, Relator: ALFEU MACHADO 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no PJe: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Assim, acertadamente o ato sentencial desproveu este pedido.
No que tange ao dano moral, é patente sua configuração.
Deveras, a falta de atendimento especializado, demora de atendimento, indisponibilidade de UTI pediátrica, demora na realização de exames e diagnóstico durante pouco mais de 1 (um) mês da procura de assistência médica, colaboraram com o óbito da criança.
Nesse diapasão, tem decidido o nosso egrégio Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente publico ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.
(N.U 0007487-92.2008.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - ERRO MÉDICO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - DEVER DE INDENIZAR - SATISFEITO - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.
A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato. Com efeito, a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.”
(TJMT - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 43211/2007 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 15 -COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – Relator: DES. ERNANI VIEIRA DE SOUZA – Julgado em: 01/10/2007.)
Portanto, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pelos autores, sobejando tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Anota-se a jurisprudência que reconheceu a responsabilidade civil do Estado em casos similares ao dos autos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos .
3. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
(N.U 0013606-24.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).
Assim entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 50.000,00 cinquenta mil reais) para indenização a título de danos morais, se mostra razoável e, portanto, merece ser mantido.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL – LESÕES GRAVES – FRATURA EXPOSTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, §6º, da CF. Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado. É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral. Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa. Com essas premissas, e considerando, ainda, o entendimento desta Corte em demandas semelhantes, assim como o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.
(N.U 0002595-74.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 09/12/2019). (Grifos acrescidos).
Todavia, ao contrario do estabelecido na sentença, os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Com esses fundamentos, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para consignar que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE AM SENTENÇA.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR